Tribunal: TJSP
Processo: 1006477-76.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Instalação de caixa de inspeção de eletricidade em área privativa. Dever de informação não observado. Abusividade. Aplicação do CDC. Danos materiais a serem arbitrados em liquidação de sentença. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Indenização cabível no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Instalação de caixa de inspeção de eletricidade em área privativa. Dever de informação não observado. Abusividade. Aplicação do CDC. Danos materiais a serem arbitrados em liquidação de sentença. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Indenização cabível no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada. Matéria dos autos e suficiência de elementos que permitiram ao juiz o julgamento antecipado da lide. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.